Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPANHIA AÉREA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EVENTUALMENTE SOFRIDO E O SERVIÇO TIDO COMO FALHO.
1. “O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência. ( )” (TJDFT. Acórdão n. 1346582, APC n. 07367181920198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível. Data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJe em 23/6/2021).
3. “A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. ( )” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021). 3.1. Hipótese em que a apelante sequer demonstrou ter adquirido passagens aéreas de GOL LINHAS AÉRAS S/A, seja diretamente, seja via operadoras de viagem. Além disto, não demonstrada a não prestação a contento dos serviços alegadamente contratados, ou mesmo os alegados transtornos experimentados.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.